Tribunal: TJMT
Processo: 1050660-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050660-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 060.748.621-09 (RECORRENTE), JOACY BENEDITO DA SILVA - CPF: 822.855.191-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Não

ocorrendo
a regular
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050660-92.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ANGELA PEREIRA MAGALHAES

Recorrido
:
JOACY BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANGELA PEREIRA MAGALHAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
JOACY BENEDITO DA SILVA
.
Noticiou
que: a) a
parte

reclamada
é
convivente
da senhora
Sueli
Pereira Magalhães,
genitora
da
parte

reclamante
; b)
todos

residiam

na

mesma
casa; c) no
dia
14/2/2023 a
parte

reclamada

chegou

em
casa sob
efeito
de
bebida

alcoólica
e
tentou

agredir
a senhora
Sueli
Pereira Magalhães; d)
precisou

intervir
para que a
situação

não
se
agravasse
; e) a
parte

reclamada

quebrou

vários

móveis
da
residência
,
causando-lhe

prejuízos
; e)
foi

registrado

boletim
de
ocorrência

na

autoridade

policial
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

há

qualquer

documento
que
comprove

sua

efetiva

intimação

pessoal
para a
audiência
de
conciliação
; b) a
ausência
de
prévia

intimação
para
comparecimento

em

audiência
de
conciliação

constitui

violação

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
pilares

fundamentais
do
devido

processo
legal; c) a
falta
de
intimação

adequada
para a
audiência
de
conciliação

acarreta

nulidade
processual.
Postulou
a
anulação
da
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 251409176/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
.

Em síntese, a ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito

Nesse sentido:

(...) 3. A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos. 4. Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por prints da tela com dia e horário da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente. 5. Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações. 6. O reconhecimento da contumácia é
medida
que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023)

(...) 4. Ausência do autor na audiência. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A juntada de documento que não evidencia a data do imprevisto ocorrido não é suficiente como justificar a designação de uma nova audiência. Com base na prova colacionada no ID 188407160/PJe2, concluiu-se que a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 188407159/PJe2) não merece reforma, pois a parte reclamante traz um print da tela de um aparelho celular e outros prints da tela de um computador, mas ambos não demonstram o dia do imprevisto ocorrido. Quanto ao print da conversa de WhatsApp, igualmente não é possível identificar a sua data e quem seria o interlocutor, sendo as prova insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência. Este entendimento está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)

No
caso
dos autos, o
juízo
de
primeiro

grau

extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, pela
contumácia
da
parte

reclamante

ao

não

ter

comparecido

na

audiência
de
conciliação
.

Ocorre
que
não

houve
a
devida

intimação

pessoal
da
referida

parte
para
participar
do
ato
,
tal

como

formulado

na

inicial

pelo
Defensor Público
representante
no ID 251409153/PJe2.

Dessa forma,
verifica
-se a
nulidade
da
sentença
,
uma

vez
que
a

intimação
a
pessoal
era
imprescindível
para a
correta

realização
do
ato
, pois a
participação

na

referida

audiência
é
ato
processual que
somente
a
parte

reclamante

poderia

realizar
.

Importante

dizer
que
a

intimação

pessoal

prevista
no art. 186, § 2o, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

quando

há

requerimento
expresso e formal da
Defensoria
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).
Tratando
-se de
parte

assistida
pela
Defensoria
Pública,
a

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2o, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

a

intimação

pessoal
do
assistido

quando

há

requerimento
formal da
Defensoria
.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).(
N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença

sem

resolução
de
mérito

por

contumácia
. 2.
Pretensão

recursal
é
a

anulação
da
sentença

sobre
o
fundamento
que
o

assistido

deve
ser
intimado

pessoalmente
de
todos

os

atos

processuais
. 3.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2o, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
, e para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
do
assistido
é
necessário
que
haja

requerimento
formal da
Defensoria
Pública. 4. Defensor Público
ao

ajuizar
a
presente

demanda

requereu

expressamente

a

intimação

pessoal
do
recorrente
. 5.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante

a

audiência
do
processo
, e tendo
pedido
expresso de
intimação

pessoal
do
consumidor
,
deve
ser
declarada

nula
a
sentença

proferida
,
retornando
o
processo

a

origem
para
tramitação
regular com nova
intimação
para
comparecimento

a

audiência

designada
e
prosseguimento
do
feito
. 6.
Sentença

reformada
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023)

Portanto
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
, pois
não

observou
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com a
designação
de nova data para
realização
de
audiência
de
conciliação
e
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025